Tribunal: TJDFT
Processo: 0747617-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747617-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER MATTOS BACELAR, WM BACELAR RESTAURANTE - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O executado, por meio da Curadoria especial, agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0021236-24.2009.8.07.0001 - id 174700125) que indeferiu pedido para expedição de ofício à instituição financeira, onde arrestado os valores via Sisbajud, a fim de informar a natureza da conta, bem como para apresentar os três últimos extratos bancários. Alega, em suma, que a citação ficta impossibilita qualquer contato da Defensoria Pública com o assistido, haja vista que não foi localizado e, assim, sua defesa se torna mais onerosa, posto que não há acesso a elementos fáticos que permita se contrapor a tese autoral ou mesmo que sejam produzidas provas, razão pela qual é necessário permitir a defesa material do devedor, expedindo-se o ofício pleiteado para comprovar a eventual situação de impenhorabilidade de valores. Aponta perigo de dano na iminente transferência dos valores da conta judicial para o exequente para abatimento do débito fiscal, sem possibilidade de reversão, salvo por demanda judicial. Requer a tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do recurso. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 174700125 – autos principais): “Por meio da manifestação de ID 151358754, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes ao Executado WAGNER MATTOS BACELAR, a fim de que seja demonstrado que tais valores estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade. INDEFIRO o requerimento formulado pela Defensoria Pública, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias, haja vista que possui meios para obtenção de tais informações. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 124460269), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria. (...).” A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PENHORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA VERIFICAR A NATUREZA DA CONTA CORRENTE. FALTA DE AMPARO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, caput e §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, a indisponibilidade de ativo financeiro converte-se automaticamente em penhora quando não é impugnada no prazo legal, mesmo que o executado esteja representado pela Curadoria de Ausentes. II. Se o executado não esboça nenhuma reação à indisponibilidade dentro do prazo legal, a conversão em penhora opera de pleno direito e afasta a possibilidade de investigação judicial sobre a natureza da conta corrente, a pedido da Curadoria de Ausentes, para arguição de eventual impenhorabilidade. III. O prazo do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil é peremptório e sua inobservância extingue o direito de impugnação à indisponibilidade, independentemente do fato de o executado estar representado pela Curadoria de Ausentes, a teor do que dispõe o artigo 223, caput, do mesmo diploma legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1.268.566, Des. James Eduardo Oliveira , julgado em 2020) Ademais, não há periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão as diligências de transferência de valores. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR